Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEI DE FALÊNCIAS. IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 10 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso apto a desafiar a decisão sobre impugnação contra a relação de credores indicada no art. 8o da Lei 11.101/2005 é o agravo de instrumento, conforme determina o art. 17 daquele mesmo Diploma.

2. Em que pese a argumentação de disparidade entre o valor reconhecido pela devedora, na seara falimentar, e o crédito lançado no título executivo constituído no âmbito trabalhista, inadmissível a propositura de impugnação contra a relação de credores ultimada após o transcurso do decêndio indicado no art. 8o da Lei de Falências.

3. Recurso não provido.